Tribunal: TJMT
Processo: 1023269-42.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023269-42.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WILSON DA COSTA - CPF: 208.489.861-72 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO
-
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO
-
CONTRATAÇÃO COMPROVADA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO D
ESPROVIDO
.

Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, do contrato de empréstimo através de Cartão de Crédito, devidamente assinado pelo contratante, com informações claras acerca do negócio jurídico, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da ilicitude da contratação.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1023269-42.2023.8.11.0041

APELANTE: WILSON DA COSTA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por WILSON DA COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da
6a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação Revisional c/c Repetição de Indébito e Dano Moral e Material n. 1023269-42.2023.8.11.0041
, movida em desfavor de
BANCO BMG
S.A
, que
JULGOU IMPROCEDENTE

o
s
pedido
s formulados na
inicial
, condenando o Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

O Apelante, em suas razões recursais, sustenta
“Quando da celebração do contrato, o Apelante não solicitou/requereu nenhum cartão de crédito. Todavia, como já mencionado inúmeras vezes, desde AGOSTO DE 2010, o consumidor sujeitou-se ao decote de prestações tiradas de seu rendimento, mediante juros remuneratórios dissonantes, já que o Banco trata o negócio como típica operação de saque via cartão de crédito com valor mensal e sem data para término.”.

Menciona a violação ao Código de Defesa do Consumidor na medida em que a modalidade de empréstimo consignado via contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) é marcada por abusividade, uma vez que o Réu, deliberadamente, impõe ao Autor o pagamento mínimo da fatura mensal, o que para ele é vantajoso, já que enseja a aplicação, por muito mais tempo, de juros e demais encargos contratuais, sem data final de pagamento.

Sustenta, ainda, a violação ao dever de informação na fase pré-contratual; a ocorrência do dano moral de responsabilidade objetiva e da obrigação quanto à devolução dos valores descontados em excesso.

O Apelado apresentou suas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do Recurso.

Foi certificado que o Apelante é beneficiário da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
WILSON DA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Revisional c/c Repetição de Indébito e Dano Moral e Material n. 1023269-42.2023.8.11.0041, movida em desfavor de BANCO BMG S.A, que
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, condenando o Requerente ao pagamento de custas

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Consta dos autos, que o Requerente/Apelante ajuizou a presente ação de revisão contratual sustentando, em síntese, que contratou junto à Requerida/Apelada o empréstimo consignado, formalizado em 04.08.2010, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a serem pagos em 24 (vinte e quatro) parcela de R$ 92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos), tendo o recorrido incluído no contrato o empréstimo via cartão de crédito RMC.

De início, ressalte-se ser indubitável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, conforme entendimento pacificado c. Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 297, vejamos:

Súmula n. 297 do STJ.
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Pois bem.

Compulsando os autos, é incontroverso que o Recorrente contratou serviços creditícios junto ao Apelado, conforme a própria narração dos fatos na petição inicial.

Bem assim, carreado aos autos
"Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento",
devidamente assinado pelo Apelante conforme posto e ato sentencial
“Na espécie, as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental a configurar início de prova (art. 373, I, do CPC); e, por sua vez, parte requerida comprovou, de forma cabal, a contratação do cartão de crédito, por meio da cópia do contrato que apresentou aos autos, na qual consta a assinatura do autor, tal como aquela constante nos documentos pessoais do requerente e procuração outorgada ao seu patrono. Ademais, infere-se dos autos, ainda, que, a parte requerida também apresentou as faturas de saques no cartão de crédito e o contrato assinado pela autora tem letras garrafais no seu título, onde consta expressamente que se trata de contratação atinente à CARTÃO DE CRÉDITO (Id 125895621). Assim, a requerida logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC/15), impondo-se a improcedência da lide.”.

Do contrato se lê, expressamente, a cláusula de autorização para o desconto em folha de pagamento de valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão de crédito. Posta assinatura não negada pelo Recorrente que, inclusive, requer a conversão da modalidade do empréstimo.

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que
os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito.

Com efeito, é possível verificar do instrumento firmado pelas partes que se trata de contrato para utilização de
cartão
de
crédito

consignado
, constando a assinatura da Apelante, bem como a sua autorização para realização de débitos em sua conta correspondente ao mínimo da fatura, oportunidade em que este tomou ciência dos termos contratados, sendo cediço que se beneficiou da referida contratação com a liberação do
crédito
em sua conta corrente.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)”

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto pelo Requerente, mantendo a r. sentença de improcedência proferida pelo Juízo singular.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade ante o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025